Tribunal: TJSP
Processo: 1585424-84.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. SENTENÇA QUE ACOLHEU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E EXTINGUIU O PROCESSO. IMUNIDADE RECÍPROCA AFASTADA. BENEFÍCIO CONSTITUCIONAL INAPLICÁVEL A EMPRESAS ESTATAIS QUE NÃO EXPLOREM ATIVIDADE ECONÔMICA EXCLUSIVA DO ESTADO. TERMO DE COOPERAÇÃO QUE, CASO EXISTENTE, NÃO TERIA A VIRTUDE DE AFASTAR A COBRANÇA DO TRIBUTO SE AUSENTE LEI ESPECÍFICA ISENTIVA OU REMISSIVA. APELO DO

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. SENTENÇA QUE ACOLHEU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E EXTINGUIU O PROCESSO. IMUNIDADE RECÍPROCA AFASTADA. BENEFÍCIO CONSTITUCIONAL INAPLICÁVEL A EMPRESAS ESTATAIS QUE NÃO EXPLOREM ATIVIDADE ECONÔMICA EXCLUSIVA DO ESTADO. TERMO DE COOPERAÇÃO QUE, CASO EXISTENTE, NÃO TERIA A VIRTUDE DE AFASTAR A COBRANÇA DO TRIBUTO SE AUSENTE LEI ESPECÍFICA ISENTIVA OU REMISSIVA. APELO DO MUNICÍPIO PROVIDO.
Empresa estatal que não explora atividade econômica exclusiva do Estado, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo não faz jus a imunidade tributária recíproca.